Tribunal: STF
Processo: RMS 33891
Classe: RMS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2017-04-20
Data de publicação: 2017-04-20

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. POLICIAL FEDERAL. DEMISSÃO.



    1. Parcial litispendência com ação ordinária instaurada posteriormente. Necessidade de comunicação ao respectivo juízo para se evitar conflito de decisões. Não configurado o alegado julgamento extra petita: litispendência é matéria de ordem pública. 



    2. Processo disciplinar instaurado contra agente de Polícia Federal, que teria concorrido para a aposição de carimbo da Polícia no passaporte de seu namorado estrangeiro, e atuado como intermediária, junto à Receita Federal e à Polícia Federal, visando a regularizar a situação do veículo do namorado. Tais imputações constaram do despacho de instrução e indiciamento. Ausência de cerceamento de defesa.



    3. A perícia não descartou prova alguma. Ainda, a aplicação da penalidade embasou-se não só na cópia do passaporte, mas também nos depoimentos das testemunhas e nos interrogatórios das indiciadas. 



    4. Praticadas as condutas tipificadas no art. 43, VIII, XVI e XLVIII, da Lei nº 4.878/1965, não há desproporcionalidade na demissão, prevista no art. 48, II, do mesmo diploma. Demandaria dilação probatória, vedada na via eleita, a análise de alegações no sentido de que a ora agravante não praticou a conduta que lhe foi imputada no processo administrativo. 



    5. Agravo a que se nega provimento por manifesta improcedência, com aplicação de multa no valor de dois salários mínimos, ficando a interposição de qualquer recurso condicionada ao prévio depósito do referido valor, em caso de decisão unânime (CPC/2015, art. 1.021, §§ 4º e 5º, c/c art. 81, § 2º).